Tribunal: STF
Processo: AI 103684
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
- FUNCIONALISMO. AGENTES POLICIAIS QUE PRETENDEM PROGRESSAO
FUNCIONAL A CLASSE DE DELEGADO DE POLICIA. DESNECESSIDADE DE NOVO
EXAME PSICOTECNICO SEM QUE OCORRA MOTIVO SUPERVENIENTE. INCIDENCIA
DOS OBICES DO ART. 325, III E IV, LETRA 'D', DO REGIMENTO INTERNO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.